Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016352-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.228.881-00 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (APELANTE), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. NECROSE CUTÂNEA PÓS-OPERATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações surgidas após cirurgia plástica estética (abdominoplastia e lipoescultura), condenando médico e clínica ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em razão de necrose cutânea, infecção e sequelas permanentes decorrentes de falha na assistência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) definir se restou configurada falha na prestação do serviço médico capaz de ensejar
responsabilidade civil dos réus; (
iii
) estabelecer se a clínica responde solidariamente pelos danos decorrentes do procedimento realizado por médico vinculado à sua estrutura; e (
iv
) determinar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois se apoia expressamente no laudo pericial que identifica falha na assistência médica, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, sendo desnecessário ao julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço médico-estético.

A clínica responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois participa da cadeia de prestação do serviço, realizando captação de pacientes, agendamento e disponibilização de estrutura ou marca para realização do procedimento, gerando legítima confiança no consumidor.

Em cirurgias plásticas com finalidade estética, a obrigação do profissional médico é de resultado, havendo presunção de responsabilidade diante do insucesso do procedimento, salvo demonstração de causa excludente.

O laudo pericial comprova falha na prestação do serviço médico, evidenciada pela ausência de termo de consentimento informado, demora no diagnóstico da complicação e inexistência de acompanhamento pós-operatório adequado, circunstâncias que contribuíram para o
agravamento do quadro clínico e para as sequelas estéticas e funcionais da paciente.

A alegação de culpa concorrente da paciente pelo uso inadequado da cinta compressiva não encontra respaldo na prova técnica, cabendo aos réus
demonstrar
a excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiram.

Os danos materiais restam comprovados por documentação relativa às despesas com medicamentos, curativos, consultas e tratamento hiperbárico necessários ao tratamento das complicações decorrentes do procedimento.

A cumulação de indenização por danos morais e estéticos é admissível, pois se referem a prejuízos distintos, relacionados, respectivamente, ao sofrimento psíquico e à alteração permanente da aparência física da vítima.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos para patamar compatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo Tribunal, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente baseada em prova pericial capaz de resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Em cirurgias plásticas com finalidade estética, a obrigação do médico é de resultado, presumindo-se sua responsabilidade em caso de insucesso do procedimento, salvo demonstração de causa excludente.

A clínica que integra a cadeia de fornecimento do serviço médico-estético responde solidariamente pelos danos causados ao paciente.

A ausência de termo de consentimento informado e a deficiência no acompanhamento pós-operatório configuram falha na prestação do serviço médico e ensejam responsabilidade civil.

É admissível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos quando decorrentes do mesmo fato lesivo.

O valor da indenização por danos morais e estéticos pode ser reduzido quando fixado em patamar desproporcional aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CDC,
arts
. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e §4o. CC,
arts
. 932, 933 e 944. CPC,
arts
. 373, II, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.06.2021,
DJe
01.07.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.580.895/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.08.2024,
DJe
02.09.2024; STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
de Indenização por Danos Materiais, Morais e
Estéticos

julgada
nos
seguintes termos
:

(...)
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS para CONDENAR os Requeridos JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO e PLASTICA
PRA
TODOS EIRELI - EPP, ao pagamento de:

a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido da Taxa Selic a partir da citação;

b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos, ambos acrescidos da Taxa Selic a partir do evento danoso;

c) R$20.821,21 (vinte mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, acrescido da Taxa Selic desde o desembolso;

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

A apelante
sustenta
,

preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão teria ignorado elementos técnicos relevantes do laudo pericial e deixado de analisar pontos essenciais suscitados pela defesa.

No mérito, alega que não houve culpa técnica dos profissionais envolvidos, pois a própria perícia reconheceu que o ato cirúrgico foi realizado corretamente e que a necrose constitui complicação possível do procedimento, com incidência descrita na literatura médica.

Afirma
que a responsabilidade médica é subjetiva, exigindo prova de imperícia, imprudência ou negligência, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Ressalta
ainda que houve culpa concorrente da paciente, em razão do uso inadequado da cinta compressiva no pós-operatório, fator que pode comprometer a perfusão tecidual e agravar processos de isquemia, contribuindo para o surgimento da necrose.

Defende que tal circunstância deveria, ao menos, reduzir eventual responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Discorre
sobre
a ausência de fundamento para a responsabilidade solidária da clínica, afirmando que o médico responsável atuava como profissional liberal autônomo, sem vínculo de subordinação técnica ou empregatícia com a empresa, que exerceria apenas funções administrativas e de suporte logístico.

Assim, a condenação solidária teria sido imposta sem demonstração de falha estrutural ou defeito na prestação do serviço pela clínica.

Quanto aos danos morais e estéticos,
assinala
que a condenação se baseou apenas na ocorrência da complicação pós-operatória, sem demonstração de erro médico, convertendo indevidamente a responsabilidade subjetiva do profissional em verdadeira responsabilidade objetiva pelo resultado do procedimento.

Aponta
, ainda, que os valores fixados seriam excessivos e desproporcionais, ultrapassando inclusive o custo do próprio procedimento cirúrgico realizado.

Pede
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com retorno dos autos ao juízo de origem
.

Pugna pela
reforma integral
d
a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora
.

A
lternativamente, caso mantida alguma condenação,
postula que seja
afasta
da
a responsabilidade solidária da clínica, reduzi
da
ou
excluída
os danos materiais e diminuir significativamente os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Nas contrarrazões,
a parte autora
argui
, inicialmente, a insuficiência do preparo recursal, uma vez que, sendo a sentença líquida, as custas da apelação deveriam corresponder a 3% do valor da condenação, resultando em R$ 2.424,64, valor superior ao efetivamente recolhido, requerendo a intimação da apelante para complementação, sob pena de deserção.

A
rgumenta que não há nulidade da sentença, pois o magistrado analisou adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, documentos e registros fotográficos, apresentando fundamentação suficiente para o reconhecimento da responsabilidade dos réus.

No mérito,
defende
que o laudo pericial foi claro ao reconhecer falha na assistência médica, destacando a ausência de termo de consentimento informado, demora no diagnóstico e acompanhamento pós-operatório insuficiente, circunstâncias que
contribuíram diretamente para o agravamento da lesão e para as sequelas sofridas pela autora.

Destaca
que, em cirurgias plásticas de finalidade estética, a obrigação do profissional é de resultado, cabendo ao médico demonstrar a existência de fator externo capaz de afastar sua responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Declara
inexistir culpa concorrente da paciente, uma vez que não há prova de uso inadequado da cinta compressiva ou de descumprimento das orientações médicas, sendo que o próprio laudo pericial atribuiu o agravamento do quadro à deficiência no acompanhamento pós-operatório e à falha no dever de informação.

Quanto aos danos materiais,
anuncia
que todas as despesas foram devidamente comprovadas documentalmente, incluindo gastos com medicações, consultas médicas e sessões de oxigenoterapia hiperbárica, não havendo qualquer excesso no valor fixado.

Por fim,
a
duz
que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são compatíveis com a gravidade dos danos sofridos, considerando o sofrimento físico, a infecção grave, o prolongado tratamento médico e as sequelas estéticas permanentes decorrentes da necrose e cicatrização anormal da região operada.

Diante disso, requer o não conhecimento do recurso por insuficiência de preparo, ou, caso superada a preliminar, o total desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
(Id.
344320970
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I
–

DA PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO

Nas contrarrazões, a Apelada suscita a insuficiência do preparo recursal, argumentando que, tratando-se de sentença líquida, o cálculo de 3% deveria incidir sobre o valor total da condenação (aproximadamente R$ 80.821,21 mais encargos), e não sobre o valor da causa ou outra base menor utilizada pela Recorrente.

No entanto,
ao consultar o sítio eletrônico da Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, verifica-se registro de recolhimento, com emissão e arrecadação
datada
de
09/12
/2025, além disso consta no Id
344342385
o pagamento do preparo.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), sustentando que o Juízo de origem ignorou trechos do laudo pericial favoráveis à defesa e não enfrentou a tese de culpa concorrente.

Todavia, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia. No caso, a sentença apoiou-se expressamente na conclusão do perito judicial (ID 205583686) que atestou "falha na prestação de assistência médica", "demora no diagnóstico" e "ausência
de termo de consentimento informado". Tais elementos são suficientes para lastrear o decreto condenatório, afastando logicamente as teses defensivas contrárias.

A discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo julgador constitui matéria de mérito e não vício de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

III - MÉRITO

Da Responsabilidade Civil e Solidariedade

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Apelante, Plástica
Pra
Todos
Eireli
, integra a cadeia de fornecimento do serviço médico-estético, atuando na captação de clientes, agendamento e disponibilização de estrutura ou marca para a realização dos procedimentos.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A tese de que atua apenas como "agenciadora" ou prestadora de serviços administrativos não a exime de responsabilidade, uma vez que aufere lucro com a atividade e gera no consumidor a confiança na marca "Plástica Pra Todos".

Ademais, tratando-se de cirurgia plástica com finalidade estética (lipoescultura e abdominoplastia), a obrigação assumida pelo médico é de resultado.

Contudo, ainda que se analise sob a ótica da responsabilidade subjetiva do profissional liberal (art. 14, § 4o, CDC), a culpa da clínica é aferida de forma objetiva ou, no mínimo, solidária pela culpa de seu preposto/parceiro comercial comprovada nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
HOSPITAL
.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA
. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS
PROFISSIONAIS .
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.
1 .
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.
3 .
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos
médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC).
Precedentes .
5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e
provido .

(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Sobre a matéria, ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em cirurgias estéticas, a obrigação do médico é de resultado, havendo presunção de culpa em caso de insucesso, com inversão do ônus da prova em favor do paciente.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ELETIVA
.
OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO
.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. A cirurgia plástica eletiva tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico no caso de erro atestado por perícia médica, devendo o profissional comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente. Precedentes.
2 .
Na hipótese, o Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do médico pelo não atingimento do resultado da cirurgia íntima realizada na paciente. 3. O quantum da reparação dos danos morais fixado na origem, no módico valor de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo ante a violação da esfera subjetiva da agravada, a justificar readequação em sede de recurso especial por
desproporcionalidade .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2580895 RO 2024/0068130-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Do Erro Médico e Nexo Causal

A controvérsia central reside na existência de falha na prestação do serviço que tenha causado a necrose e as sequelas na autora.

Compulsando os autos, verifica-se que o Laudo Pericial (
Id.

344320949
)
concluiu
:

As sequelas obtidas pós a cirurgia, podem ser em decorrência de negligência (negligência/imprudência/imperícia) médica? Resposta:
Sim
.

Com base nos documentos anexados aos autos, pode-se afirmar que a infecção adquirida pela requerente
tem nexo de causalidade nos serviços prestados pelos requeridos
? Resposta:
Sim
.

3. A requerente recebeu tratamento adequado durante o pré-operatório e
pósoperatório
? Resposta: Houve o diagnóstico de complicação no quarto dia de
pósoperatório
. A partir deste, a paciente foi orientada pela enfermeira a

realizar tratamentos com curativos e câmara hiperbárica, indicada pelo médico demandado.
Aparentemente, houve demora no diagnóstico da enfermidade
. A paciente não entrou em contato com o médico? Não houve orientação quanto à utilização da malha de forma adequada? Ninguém orientou a requerente a abrir essa malha todos os dias? Por quê?
Nos autos não há descrição de acompanhamento médico pelo demandado, como consultas, encaminhamentos por escrito ou tratamentos medicamentosos
.

6. A ausência de informações sobre os riscos da cirurgia à requerente configura erro médico? Resposta: Tal fato configura infração ao Código de Ética Médica e falha na conduta profissional, podendo ser entendida como erro médico do ponto de vista ético e legal.

7. Ocorreu o regular acompanhamento do pós-operatório da cirurgia da requerente? Resposta: Não
.

9. Há sequelas na autora? Se em caso afirmativo, teria como informar qual o tratamento sugerido para o caso? As sequelas são reversíveis? Qual seu custo e tempo de duração? Resposta: A paciente apresenta sequela estética (cicatriz alargada, retrações, assimetrias) e sequela funcional (dor e distúrbios locais). O tratamento indicado é correção cirúrgica reparadora, com custo estimado entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00 e duração de 6 a 12 meses para recuperação completa.

10. A requerente poderá se recuperar 100% da lesão sofrida no ato da cirurgia, retornando ao seu estado anterior? Resposta: A recuperação funcional é possível. Contudo, a recuperação estética completa dificilmente ocorrerá, havendo risco de cicatrizes residuais permanentes.

Portanto, ficou evidenciado
que
a paciente evoluiu com complicações de necrose cutânea após
abdominoplastia, havendo falha na prestação de assistência médica, evidenciada pela ausência de termo de consentimento informado, demora no diagnóstico e acompanhamento pós
-
operatório insuficiente
.

E quanto
argumento de que
a autora teria utilizado a cinta compressiva de forma inadequada, contribuindo para a isquemia, não foi corroborada pela prova técnica. O ônus de provar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima incumbia aos réus (art. 373, II, CPC). O perito não confirmou que a cinta foi a causa determinante da necrose, mas sim a falha no acompanhamento e diagnóstico tardio.

Ademais, caberia à equipe médica monitorar o uso da cinta e orientar a paciente de forma inequívoca e registrada, o que não se verificou diante da constatação pericial de "acompanhamento pós-operatório insuficiente".

Dos Danos Materiais

A sentença condenou ao ressarcimento de R$ 20.821,21. Este valor engloba as despesas com o tratamento das complicações (medicamentos, curativos, oxigenoterapia hiperbárica) e o custo da cirurgia.

Diante da frustração completa do resultado estético e da necessidade de reparos futuros (obrigação de resultado não cumprida), a restituição do valor pago é medida
que se impõe
para restabelecer o status quo ante patrimonial, evitando enriquecimento sem causa do fornecedor que prestou serviço defeituoso.

Dos Danos Morais e Estéticos

Conforme Súmula 387, do STJ, é
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor. A necrose tecidual, o processo infeccioso, o odor fétido relatado, as dores e a necessidade de tratamento hiperbárico configuram grave abalo psíquico e violação à integridade física
, o que foi inclusive atestado pelo laudo pericial
.

Quanto ao montante da reparação
ao dano moral
, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa
moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

No tocante ao dano estético
,
apesar de o laudo pericial não apresentar fotos
atualizadas das sequelas, atesta que
“
a
paciente apresenta sequela estética (cicatriz alargada, retrações, assimetrias) e sequela funcional (dor e distúrbios locais).

O tratamento indicado é correção cirúrgica reparadora, com custo estimado entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00 e duração de 6 a 12 meses para recuperação completa
.
”

E ainda complementa “
a
recuperação funcional é possível. Contudo, a recuperação estética completa dificilmente ocorrerá, havendo risco de cicatrizes residuais permanentes
.
”

Posto isso, R$10.000,00 atendem aos parâmetros acima descritos e coincidem com o comumente fixado neste Tribunal
tanto para
danos morais quanto para os danos estéticos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
apenas para reduzir
tanto os
danos morais
quanto
est
éticos para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026